Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Família. Apelação Cível. Revisão De Alimentos. Inovação Recursal. Vedação. Trinômio Necessidade-Possibilidade-Proporcionalidade. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta em ação revisional de alimentos contra sentença que reduziu a pensão para 40% do salário mínimo, sendo 20% para cada alimentando.
2. Recorrente pleiteia majoração para 50% do salário mínimo, além da fixação de custeio de 50% do valor de uniforme e material escolar.
II. Questão Em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a majoração da verba alimentar para 50% do salário mínimo; e (ii) estabelecer se é admissível a fixação do custeio de uniforme e material escolar pelo alimentante.
III. Razões De Decidir
4. É vedada a inovação recursal, nos termos dos artigos 1.013, §1o, e 1.014 do CPC, sendo inadmissível a formulação de pedidos não deduzidos na instância originária, razão pela qual não se conhece do pedido de custeio de uniforme e material escolar, por não ter sido suscitado na origem.
5. A revisão dos alimentos exige demonstração de alteração superveniente na situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei 5.478/68.
6. O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade deve ser observado, conforme art. 1.694, §1o, do CC. No caso, comprovada a redução da capacidade econômica do alimentante, que deixou de ser militar e passou a exercer atividades autônomas com renda média de R$ 1.500,00, além de constituir nova família.
7. O percentual fixado (40% do salário mínimo) atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem majoração.
IV. Dispositivo E Tese
8. 8. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.
Tese de julgamento: É vedada a inovação recursal, salvo questões de ordem pública. 2. A revisão dos alimentos depende da comprovação de alteração superveniente na situação financeira das partes, observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.013, §1o, e art. 1.014 do CPC; Art. 1.694, §1o, e art. 1.699 do CC; Art. 15 da Lei 5.478/68
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1901907, 07500337820238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 1/8/2024; Acórdão 1898445, 07166898020228070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 25/7/2024.